Tribunal: TJMT
Processo: 1032764-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032764-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA - CNPJ: 00.057.240/0001-22 (AGRAVANTE), JEFERSON NUNES WELTER - ME - CNPJ: 22.164.657/0001-27 (AGRAVADO), JEFERSON NUNES WELTER - CPF: 783.006.570-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – SISBAJUD – PESQUISA REITERADA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA IMPLEMENTADA PELO CNJ PARA MAIOR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE – PESQUISA SIMPLES INFRUTÍFERA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), desenvolvido pelo CNJ em cooperação com o Banco Central, constitui ferramenta destinada a aprimorar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, conferindo maior celeridade, eficiência e precisão na localização e constrição de ativos financeiros do devedor.

A modalidade de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”), pelo prazo de até 30 dias, representa evolução tecnológica voltada a impedir o esvaziamento pontual de contas e a aumentar as chances de constrição exitosa, não havendo vedação legal à sua utilização quando a pesquisa simples não se mostra suficiente.

Considerando que a busca simples restou infrutífera e que a funcionalidade disponibilizada pelo SISBAJUD integra os instrumentos legítimos de efetivação da execução, impõe-se o deferimento da medida, em observância aos princípios da efetividade, da celeridade e do melhor resultado da execução (art. 797 do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032764-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A

AGRAVADOS: JEFERSON NUNES WELTER e JEFERSON NUNES WELTER – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória nº 1038869-45.2019.8.11.0041, que indeferiu o pedido de realização de bloqueio eletrônico de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, deferindo-se apenas a pesquisa simples de valores em nome do representante legal da empresa executada,
Sr.

JEFERSON NUNES WELTER
, responsável pelo débito por ser empresário individual.

Inconformada a agravante, aponta que, embora tenha sido determinada a busca simples, nunca houve pesquisa prévia na modalidade reiterada, sendo esta necessária para conferir maior efetividade à execução e evitar eventual ocultação de valores.

Sustenta que a “teimosinha” atende ao princípio do melhor resultado da execução, por permitir repetição automática das diligências por até 30 (trinta) dias, aumentando a possibilidade de êxito na constrição.

Invoca decisões deste Tribunal e de outros Tribunais que reconhecem a utilidade e adequação do mecanismo, bem como diretrizes do CNJ sobre a funcionalidade do SISBAJUD (Id. 316444868).

Preparo devidamente recolhido no Id. 317202373.

Não houve pedido de tutela recursal (Id. 317477898).

Por sua vez, os agravados, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contraminuta, defendendo a manutenção da decisão. Afirmam que a adoção da modalidade “teimosinha” é facultativa, cabendo ao prudente arbítrio do magistrado verificar sua pertinência conforme as circunstâncias do caso concreto.

Sustentam que o juízo de origem agiu com proporcionalidade e razoabilidade ao determinar, inicialmente, apenas a pesquisa simples, não havendo violação aos princípios da efetividade ou da cooperação processual.

Aduzem, ademais, que a medida requerida pode representar constrição excessiva e monitoramento indevido das contas do executado, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade.

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 324164367).

Preparo recolhido consoante Id 288075396.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da pertinência da utilização da ferramenta SISBAJUD, em sua modalidade de reiteração automática de bloqueios “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no âmbito de cumprimento de sentença promovido pela agravante, cuja adoção foi indeferida pelo Juízo de origem.

A decisão combatida limitou-se a autorizar, por ora, a realização da busca na modalidade simples, sob o fundamento de que inexistiriam elementos suficientes a justificar a realização da pesquisa reiterada de ativos, reputando-a medida excepcional.

Contudo, assiste razão à agravante.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) constitui ferramenta estruturante da atividade jurisdicional executiva, voltada a conferir maior efetividade à satisfação dos créditos reconhecidos judicialmente. O ambiente digital permite, por meio de integração com instituições financeiras, a localização e constrição de ativos, favorecendo a célere concretização do direito reconhecido no título executivo, em consonância com os princípios da celeridade, da eficiência e da efetividade da tutela jurisdicional.

Trata-se de instrumento que materializa a necessária adaptação do Poder Judiciário às demandas da informatização processual, permitindo que a execução, tradicionalmente marcada por morosidade, dispersão de meios e dificuldade de localização de bens, passe a se desenvolver de forma mais racional, contínua e efetiva.

A funcionalidade “teimosinha”, em especial, não representa mera opção tecnológica, mas verdadeira evolução do sistema de cooperação institucional entre Judiciário e sistema financeiro, destinada a obstar o esvaziamento pontual de contas e a elevar as chances de constrição exitosa.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a reiteração automática, pelo prazo de 30 (trinta) dias, constitui medida consentânea com o princípio do melhor resultado da execução, sobretudo quando a pesquisa simples se revela infrutífera e quando o devedor, pessoa física, mantém atividades financeiras que podem se realizar em datas variáveis ao longo do mês.

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de execução. Penhora online. Sistema SISBAJUD. Reiteração automática ("teimosinha"). Princípio da celeridade e efetividade processual. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora online reiterada ("teimosinha") por meio do Sistema Sisbajud. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão de indeferimento da penhora online na modalidade "teimosinha" deve ser reformada; (ii) se a reiteração automática pelo sistema Sisbajud atende aos princípios da celeridade e efetividade processual. III. Razões de decidir 3. A penhora online de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud é um meio legal de constrição patrimonial, previsto nos artigos 835, I, e 854 do CPC, que visa garantir a satisfação do crédito do exequente, sendo a ordem de penhora de dinheiro prioritária.
4. A ferramenta "teimosinha", implementada pelo CNJ, permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por até 30 dias contínuos, visando assegurar a eficácia do processo executivo, em consonância com o princípio da máxima efetividade da execução.
5. A decisão agravada, ao indeferir a utilização da "teimosinha", contrariou a celeridade processual e a necessidade de dar efetividade à execução, devendo ser reformada para garantir o bloqueio de ativos financeiros do devedor de maneira reiterada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", constitui meio legítimo de constrição patrimonial, visando à satisfação célere e eficaz do crédito do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I, e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20503196420258260000 Guarulhos, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/03/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2025)

Este próprio Sodalício já assentou a adequação e razoabilidade da ferramenta, destacando que não há óbice legal à sua utilização, tampouco necessidade de prévia investigação específica ou demonstração de alteração patrimonial, tratando-se de mecanismo idôneo e transparente, que não acarreta prejuízo às garantias do executado, pois limita-se ao valor do débito e observa integralmente o regime do artigo 854 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – SISTEMA SISBAJUD – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – REFORMA DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), especialmente em sua funcionalidade denominada “teimosinha”, consubstancia relevante ferramenta processual destinada à eficácia da tutela executiva, autorizando tentativas automáticas e reiteradas de bloqueio de valores até o limite do crédito perseguido.

A natureza não excessivamente gravosa do mecanismo, aliado à ausência de limitação normativa para sua adoção, legitima a utilização da modalidade “teimosinha”, sobretudo quando frustradas outras tentativas de constrição e diante da inércia do devedor em adimplir a obrigação.

A jurisprudência atual, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem reconhecendo a pertinência e proporcionalidade do uso reiterado da referida modalidade, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da efetividade da jurisdição.

O indeferimento imotivado da diligência, quando tecnicamente viável e juridicamente admissível, importa negativa de prestação jurisdicional efetiva, merecendo, pois, ser reformado”
(N.U 1001893-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS
PARA PESQUISA SISBAJUD E SNIPER – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE TEMPO DA ÚLTIMA TENTATIVA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo.

Sendo deferido o pedido de busca de informação ao sistema SISBAJUD, convém destacar que a Lei nº 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa por consulta ao SISBAJUD e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta”
(N.U 1018561-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

No caso concreto, verifica-se que a pesquisa simples realizada retornou negativa e que o devedor é empresário individual, circunstância que, por si, recomenda maior amplitude na busca de ativos, considerando a dinamicidade da movimentação bancária decorrente de atividade empresarial.

A adoção imediata da teimosinha, portanto, não constitui excesso nem medida excepcional, mas providência adequada à natureza do crédito e ao estágio processual.

A execução deve se realizar no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC, cabendo ao Juízo empregar todos os meios necessários para a satisfação do título judicial. A utilização da teimosinha harmoniza-se, ainda, com o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que impõe aos sujeitos processuais o dever de atuar conjuntamente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse cenário, revela-se indevida a limitação imposta pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que a funcionalidade disponibilizada pelo SISBAJUD integra o padrão normativo de ferramentas destinadas à concretização da tutela executiva, não configurando constrição desproporcional ou indevida, mas sim instrumento eficaz para evitar que a execução se torne inócua.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que seja realizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias, limitada ao valor da execução, para fins de eventual constrição de ativos financeiros em nome do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026